Tribunal: STF
Processo: ARE 1401947
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 36) contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação Cível – Improbidade Administrativa - Prática de Nepotismo na Câmara Municipal de Cedro de São João - Nomeação de sobrinha de vereador para o cargo de assessor legislativo - Parente de terceiro grau - Não configuração dos cargos de chefia, assessoramento e direção – Desvio de função configurado - Afronta à determinação da Súmula Vinculante n° 13, STF - Ausência de fiscalização do horário de expediente da Câmara Municipal - Violação aos Direitos do cidadão - Servidores comissionados Ausência de concurso público -Obrigatoriedade - Lesão ao Patrimônio Público – Configuração de Atos de Improbidade Administrativa - imputação ao então Presidente da Casa Legislativa Municipal e ao Vereador que indicou o nome da sobrinha - Configuração de Responsabilidade Direta para o primeiro e do benefício auferido pelo segundo agente político - Sanções aplicadas dentro dos parâmetros da razoabilidade e da legalidade - Recursos conhecidos e improvidos”. (eDOC 14, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 21, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, LVII, do texto constitucional. (eDOC 25)



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, a inexistência de comprovação de conduta dolosa por parte do recorrente, elemento necessário à configuração ato de improbidade. 



    Em contrarrazões, aduz-se a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a ofensa a constituição seria reflexa. Além disso, sustenta-se que foi comprovado nos autos que o horário de expediente não era cumprido na Câmera Legislativa.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, destaca-se que o recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento na deserção. Entretanto, verifica-se o recolhimento das custas no eDOC 26. Assim, passo à análise de mérito. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restaram configurados, na hipótese, atos dolosos de improbidade administrativa. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido: 



    “O que se observa dos autos é a violação de princípios constitucionais, como o da moralidade, visto que o funcionamento da Câmara Municipal de Cedro de São João não observou a norma Constitucional da obrigatoriedade de concurso público para nomeação de servidores, como também restou claro o nepotismo, em clara afronta à Súmula Vinculante n° 13, do STF. 



    (…)



    Entretanto, com relação aos servidores comissionados, entendo que o descumprimento da jornada de trabalho fere o princípio da continuidade do serviço público e, nesse ponto, é da competência do Presidente da Câmara fiscalizar e estabelecer a jornada de trabalho dos servidores nomeados na sua gestão, a fim de não prejudicar o regular funcionamento da Casa Legislativa Municipal (artigo 40, §3° do Regimento Interno da Câmara Municipal - fls. 452). Somado a isso, verifica-se violação do princípio da eficiência, que tem por conceito garantir uma boa prestação dos serviços públicos, com qualidade e economia do dinheiro público destinado ao respectivo órgão público. Destarte, a omissão quanto à fiscalização do horário de funcionamento da Câmara Municipal de Cedro de São João no exercício de 2011/2012 configura ato de improbidade do então Presidente da Casa, o vereador Wanderlei José Alves, a quem competia tal obrigação. 



    No que concerne à alegação de nepotismo, assevero que tal prática fere os princípios da moralidade e da igualdade, na medida em que confere ao servidor comissionado, parente de agente público integrante da Casa Legislativa Municipal, a obtenção de vantagem financeira utilizando dinheiro público, ao mesmo tempo que confere vantagem pessoal ao agente político que indicou o parente para assumir o cargo público comissionado.



    (...)



    No caso dos autos, a servidora Graziene Vieira de Melo Dias é sobrinha do então vereador Francisco Maia. Dessa forma, a indicação da mesma pelo seu tio, o vereador Francisco Maia e a consequente nomeação pelo então Presidente da Casa, configuram atos de improbidade administrativa, por violação à já mencionada Súmula Vinculante n° 13, do STF, aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa e aos artigos37, da Constituição Federal e 11, I, da Lei n° 8.429/92. ”. (eDOC 14) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1351829 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.06.2022) 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. DOLO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1334858 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.10.2021) 




    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente